Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-23.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Apelação cível – Indenização – Danos materiais e moral - Combustível adulterado - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de prova oral desnecessária – Nexo causal: comprovado, pela perícia e documentação constante dos autos, que os defeitos no veículo decorram de combustível (diesel) adulterado vendido pela ré – Indenização devida, inclusive a título de dano moral, cujo quantum (R$ 15.000,00) foi arbitrado em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias.